Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720695-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE VINICIUS DOS SANTOS NOVAIS IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID 26811945). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília -, 28 de junho de 2021 13:39:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora